Tribunal: TJMT
Processo: 0017561-26.2015.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017561-26.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON PIRES DA SILVA - CPF: 795.598.241-04 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MERCADO MORUMBI LTDA - ME - CNPJ: 07.469.694/0001-50 (APELADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

NÃO CONFIGURADO.

AQUISIÇÃO DE PRODUTO VENCIDO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO NO ESTABELECIMENTO DO APELADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Diante da ausência de provas a respeito da aquisição do produto no estabelecimento comercial do apelado, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022